Tribunal: TJDFT
Processo: 0710385-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. RESP No 1.134.186/RS. ENUNCIADO No 519 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, segundo preleciona o parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC.
2. Segundo decidido no REsp no 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. No mesmo sentido é o entendimento cristalizado no Enunciado no 519, da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Embargos de declaração providos.